Tribunal: CARF
Processo: 19311.720263/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720263/2017-18
ACÓRDÃO
3202-003.458 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NS2.COMINTERNET S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/05/2015, 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015,
30/09/2015, 31/10/2015, 30/11/2015, 31/12/2015
MULTA REGULAMENTAR. ARTIGO 57, INCISO III, alínea “a” DA MP No 2.158
35/01. APRESENTAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA COM INFORMAÇÕES
INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS.
O Contribuinte que apresenta suas obrigações acessórias com inexatidão,
incompletude ou omissão se sujeita à Multa Regulamentar prevista no
inciso III do artigo 57 da MP no 2.158-35/2001.
PENALIDADE. DOLO. PREJUÍZO.
As penalidades tributárias devem ser impostas caso verificada a conduta
infracional descrita em lei, independentemente da intenção do
Contribuinte ou da extensão dos efeitos do ato, nos termos do artigo 136
do Código Tributário Nacional (CTN).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.458 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720263/2017-18
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração para a aplicação de multa, no valor de R$
3.145.826,66, pela apresentação da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (EFD-Contribuições) com informações
inexatas, incompletas ou omitidas, referente ao período entre 31/05/2015 e 31/12/2015.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 109-018.381, da 13a TURMA/DRJ09:
Trata-se de Auto de Infração para a aplicação de multa, no valor de R$
3.145.826,66, pela apresentação da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(EFD-Contribuições) com informações inexatas, incompletas ou omitidas,
referente ao período entre 31/05/2015 e 31/12/2015.
Do Termo de Verificação Fiscal No Termo de Verificação Fiscal – TVF, fls.
1870/1876, a fiscalização informa que foram analisados por amostragem os
documentos e a Escrituração Contábil Digital – ECD e a Escrituração Fiscal Digital –
EFD – Contribuições do contribuinte, com vistas à verificação da regularidade da
apuração e declaração do PIS e da Cofins nos anos-calendário de 2014 e 2015.
Destaca que, dessa análise, constatou que a contribuinte descontou valores a
título de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre taxa de
administração de cartões de crédito, gastos com veiculação de publicidade na
internet, propaganda e marketing, provedor de internet, manutenção e operação
de plataformas eletrônicas e outros serviços de informática, pesquisas de
mercado, intermediação de vendas, bem como aquisição de material de
embalagem em desacordo com o disposto no art. 3o da Lei no 10.637/2002 e no
10.833/2003, tendo em vista que tais dispêndios não se enquadram entre as
despesas para as quais há previsão legal de apropriação de créditos. Por essa
razão, tais créditos foram glosados pela fiscalização.
Além disso, informa que em vários períodos de apuração os valores apurados
como devidos na Escrituração Fiscal Digital - EFD-Contribuições foram declarados
de forma insuficiente nas correspondentes DCTF. E que constatou também que a
contribuinte omitiu, na ficha 100 - "Demais Documentos", os números das notas
fiscais de entrada, o nome e o CNPJ dos prestadores de serviços e a descrição
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.458 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720263/2017-18
3
desses mesmos serviços (propaganda e publicidade sobre os quais houve o
desconto de créditos).
Os créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins glosados, os quais geraram
a insuficiência de recolhimentos, foram lançados nos Autos de Infração tratados
no processo no 19311.720262/2017-65.
A multa de 3% sobre o valor das transações comerciais escrituradas de forma
incompleta em cada período de apuração, aplicada nos termos do Art. 57, inciso
III, alínea a, da Medida Provisória no 2.158-35/01, com redação dada pela Lei no
12.873/2013, é o objeto do presente processo.
Da Impugnação Cientificada da autuação em 25/09/2017, a interessada, em
24/10/2017, apresentou sua impugnação onde alega, em síntese, que: não há
nenhuma omissão, tendo em vista que todas as informações essenciais foram
declaradas pela Requerente em sua EFD-Contribuições; não houve prejuízo à
Administração; há desrespeito aos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e do não-confisco.
Pugna pelo acolhimento de seus argumentos e cancelamento da autuação.
Protesta, ainda, pela juntada posterior de documentos que possam se fazer
necessários, nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “a” do Decreto 70.235/1972,
bem como do princípio da verdade material que orienta o processo administrativo
fiscal.
É o relatório.
A Impugnação foi julgada improcedente, tendo sido proferido o Acórdão, assim
ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 31/05/2015,
30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015, 30/11/2015,
31/12/2015 PROVAS. APRESENTAÇÃO APÓS IMPUGNAÇÃO.
A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos.
Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 31/05/2015, 30/06/2015,
31/07/2015, 31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015, 30/11/2015, 31/12/2015
MULTA REGULAMENTAR. APRESENTAÇÃO DA EFD-CONTRIBUIÇÕES COM
INFORMAÇÕES INCORRETAS E OMISSAS.
O sujeito passivo que apresentar a EFD-Contribuições com inexatidões,
incorreções ou omissões, sujeita-se à Multa Regulamentar prevista no inciso III do
artigo 57 da MP no 2.158-35/2001.
PENALIDADE. DOLO. PREJUÍZO.
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.458 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720263/2017-18
4
As penalidades tributárias devem ser impostas caso verificada a conduta
infracional descrita em lei, independentemente da intenção do contribuinte ou da
extensão dos efeitos do ato.
MULTA REGULAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe o reconhecimento de inconstitucionalidade no âmbito do contencioso
administrativo fiscal, vez que o julgador administrativo se encontra vinculado a
aplicação das normas vigentes no ordenamento jurídico.
Impugnação Improcedente
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
DIREITO: RAZÕES DETERMINANTES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
CONSIDERAÇÕES INICIAIS A EFD-Contribuições é um dos módulos do SPED, que foi
instituído pelo Decreto no 6.022 de 22.1.2007 (“Decreto no 6.022/07”). Esse
módulo foi instituído por meio da Instrução Normativa no 1.252, de 1.3.2012 (“IN
1.252/12”). Assim, nos termos do artigo 4.o da IN 1.252/12, a Recorrente está
legalmente obrigada à entrega da EFD Contribuições.
Inexistência de Omissão: todas as informações essenciais foram devidamente
declaradas pela Recorrente; Ausência de prejuízo à administração: o
procedimento adotado pela Recorrente não trouxe nenhum prejuízo ao erário e
todos os documentos solicitados durante a fiscalização foram apresentados;
Desrespeito ao princípio da proporcionalidade: sempre deve haver uma
proporcionalidade entre a pena e a infração punida. A cobrança de multa em
valores tão elevados não é aceita pela jurisprudência atual, especialmente pelo
Supremo Tribunal Federal (“STF”); Configuração de confisco: a imputação de
multa de mais de R$ 3 milhões é desproporcional e confiscatória.
A seguir serão analisados os argumentos que fundamentam o afastamento da
presente multa ou, ao menos, sua substancial redução à patamares razoáveis em
relação ao suposto dano causado ao Fisco.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO O primeiro argumento de defesa que deve ser levado
em consideração por esse E. CARF é que não houve omissão de informações
relevantes no presente caso. Os valores tidos como omitidos pelas Autoridades
Fiscais foram devidamente declarados no Registro F100 (“Demais Documentos e
Operações Geradores de Contribuições e Créditos”).
No entender da Recorrente, todas as informações essenciais para a apuração
tributária do PIS e da COFINS foram efetivamente fornecidas em sua EFD
Contribuições. Como se pode verificar da própria planilha apresentada pela
Fiscalização anexa ao TVF, a Recorrente apresentou as principais informações das
respectivas operações ora questionadas pelas Autoridades Fiscais: data do
movimento, descrição da operação, origem do crédito e valor das operações.
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.458 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720263/2017-18
5
Ademais, em quase sua totalidade de registros consta o código da conta analítica
contábil e o respectivo nome da conta analítica.
Não obstante, ainda que assim não se considere, o que se admite apenas para fins
de argumentação, a Recorrente passa a demonstrar as demais razões para o
cancelamento dessa indevida exigência.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO Além do exposto acima, também deve-se
considerar que a Recorrente não causou nenhum dano ou prejuízo às Autoridades
Fiscais.
O Acórdão Recorrido alegou, genericamente, que o simples descumprimento da
obrigação acessória já implica a imposição da multa, independentemente da
intenção do sujeito obrigado ao cumprimento dessa obrigação.
Posto isso, e tendo em vista que o artigo 112 do CTN consagra o princípio da
proteção ao contribuinte de boa-fé e que o procedimento seguido pela
Requerente não trouxe nenhum prejuízo ao Fisco, a multa deverá ser cancelada.
DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E CONFIGURAÇÃO DE
CONFISCO
Ademais, é importante ressaltar que o caráter confiscatório da multa isolada
aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória decorrente de
dever instrumental está atualmente pendente de julgamento pelo E. STF no RE no
640.452/RO (Tema 487 da repercussão geral), e já conta com votos favoráveis aos
contribuintes.
CONCLUSÕES E PEDIDO Esse Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser
integralmente apreciada e acolhida em suas razões de fato e de Direito, que
demonstram a total improcedência desta infundada exigência fiscal.
A Recorrente requer a reforma do Acórdão Recorrido pelas seguintes razões:
• Razão no 1: Inexistência de omissão. A Recorrente não deixou de prestar
informações às Autoridades Fiscais. Não há omissão uma vez que todas as
informações essenciais para a Fiscalização foram efetivamente declaradas no
Registro F100 de sua obrigação acessória; • Razão no 2: Inexistência de prejuízo
ao Fisco. O procedimento seguido pela Recorrente não trouxe nenhum prejuízo
ao Fisco e, tendo em vista que o artigo 112 do CTN consagra o princípio da
proteção ao contribuinte de boa fé, a multa deve ser cancelada; • Razão no 3:
Necessidade de aplicação do princípio da proporcionalidade e do não-confisco. A
multa deverá ser reduzida em observância ao princípio da proporcionalidade e do
não-confisco. Por esse princípio, sempre deve existir proporcionalidade entre a
infração incorrida e a pena aplicada. A exigência de uma multa em um valor tão
elevado como a desses autos se mostra desproporcional e confiscatória, o que
torna imperiosa a sua redução.
A Recorrente tem por comprovada a exatidão dos procedimentos adotados e a
total improcedência do Auto de Infração. Assim sendo, a Recorrente pleiteia o
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.458 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720263/2017-18
6
ACOLHIMENTO INTEGRAL DESTE RECURSO VOLUNTÁRIO e o imediato
cancelamento do Auto de Infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A autuação se deu em razão da apresentação da EFD-Contribuições com
informações inexatas, incompletas ou omitidas, referente ao período entre 31/05/2015 e
31/12/2015; informa a Autoridade Fiscal que a interessada omitiu, na ficha 100 - "Demais
Documentos", os números das notas fiscais de entrada, o nome e o CNPJ dos prestadores de
serviços e a descrição desses mesmos serviços, sobre os quais houve o desconto de créditos.
No entanto, a recorrente reitera que ao contrário do alegado pelas Autoridades
Fiscais e entendido no Acórdão Recorrido, o Auto de Infração deve ser cancelado por quatro
razões principais:
Inexistência de Omissão: todas as informações essenciais foram devidamente
declaradas pela Recorrente; Ausência de prejuízo à administração: o
procedimento adotado pela Recorrente não trouxe nenhum prejuízo ao erário e
todos os documentos solicitados durante a fiscalização foram apresentados;
Desrespeito ao princípio da proporcionalidade: sempre deve haver uma
proporcionalidade entre a pena e a infração punida. A cobrança de multa em
valores tão elevados não é aceita pela jurisprudência atual, especialmente pelo
Supremo Tribunal Federal (“STF”); Configuração de confisco: a imputação de
multa de mais de R$ 3 milhões é desproporcional e confiscatória.
Nesse sentido, a recorrente reitera que a autuação é indevida, pois “todas as
informações essenciais à apuração tributária” teriam sido fornecidas na sua EFD-Contribuições.
Defende que a omissão de informações “acessórias e não essenciais não pode ser considerada
uma omissão” capaz de dar causa a “imposição de gravosa da multa regulamentar”. Aduz, ainda:
que apresentou toda a documentação solicitada pela Autoridade Fiscalizadora quando do
procedimento fiscalizatório, que, “Nessa oportunidade, (...) lavrou Autos de Infração para a
exigência de PIS e Cofins sobre glosas de insumos”; que a fiscalização teve a oportunidade de
“sanar todas as suas dúvidas a respeito da natureza dos pagamentos e das informações fornecidas
na EFD-Contribuições, mas não o fez, preferindo simplesmente aplicar gravosa multa em razão da
inexistência de informações que não eram essenciais para a apuração tributária”; tanto as
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.458 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720263/2017-18
7
informações omitidas não eram essenciais “que a Fiscalização teve plenas condições de
compreender a natureza dos dispêndios incorridos pela Requerente e glosar os respectivos
créditos”.
No entanto, conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que tais informações foram
omitidas, ou seja, os números das notas fiscais de entrada, o nome e o CNPJ dos prestadores de
serviços e a descrição desses mesmos serviços -, ao contrário do que tenta fazer entender a
interessada, são sim as necessárias ou “essenciais” à verificação, pelo Fisco, “da regularidade da
apuração e declaração do PIS e da Cofins nos anos-calendário de 2014 e 2015”, na medida em que
se referem às operações em relação às quais a interessada indevidamente apurou créditos da
contribuição. Ao omitir tais informações, a interessada ocasionou exatamente o que a legislação
intenciona evitar, dando causa a aplicação da multa.
No caso em tela, a interessada não negou a omissão das informações apontadas
pela fiscalização, mas defende a inaplicabilidade da multa em questão, com base
no argumento de que tais informações não seriam essenciais. Tal argumento,
entretanto, não procede.
Quanto à alegação de que “apresentou toda a documentação solicitada pela
Autoridade Fiscalizadora quando do procedimento fiscalizatório”, esta não afasta
a presente autuação. De se ver que o não cumprimento da intimação enseja uma
penalização específica (inciso II), desvinculada daquela correspondente à entrega
de arquivo digital com informações omitidas, incompletas ou inexatas (inciso III);
são, portanto, condutas distintas e inconfundíveis, apenadas com multas distintas
e fundamentadas em dispositivos legais distintos.
Por outro lado, a DRJ entendeu que a aplicação da referida multa é válida porque
“sempre que a informação sobre o total das receitas auferidas não for devidamente escriturada.
Não restou dúvida de que as EFDs-Contribuições foram enviadas pelo Contribuinte com
informações inexatas, incompletas ou omitidas”.
No presente caso, verifica-se que a manifestação Fiscal não deixa dúvida sobre a
legislação utilizada para aplicação dos percentuais de multa e que seus valores são obtidos em
decorrência da aplicação expressa e objetiva da legislação.
Dessa forma, a aplicação da multa se dá em razão da necessidade, não observada
pelo Contribuinte, de se apresentar a EFD-Contribuições à SRFB nos termos do disposto no artigo
16 da Lei no 9.779/99 e Instrução Normativa RFB no 1.252/2012:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
Art. 4o Ficam obrigadas a adotar e escriturar a EFD-Contribuições, nos termos do
art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e do art. 2o do Decreto no 6.022,
de 2007:
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.458 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720263/2017-18
8
I - em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2012, as pessoas jurídicas sujeitas
à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real; (...)Art. 7o A EFD-
Contribuições será transmitida mensalmente ao Sped até o 10o (décimo) dia útil
do 2o (segundo) mês subsequente ao que se refira a escrituração, inclusive nos
casos de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial.
Parágrafo único. O prazo para entrega da EFD-Contribuições será encerrado às
23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove
segundos), horário de Brasília, do dia fixado para entrega da escrituração. (...)Art.
10. A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7°. ou a sua
apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator, das
multas previstas no art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-35. de 24 de agosto de
2001 (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1387, de 21 de agosto de
2013).
Assim, consoante análise do Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que a legislação
supracitada não foi observada, razão pela qual restou caracterizada a irregularidade apontada pela
fiscalização.
Consta do Termo de Verificação Fiscal:
O contribuinte transmitiu via Sped a Escrituração Fiscal Digital – EFD –
Contribuições, referente aos períodos de apuração de maio/2015 a
dezembro/2015, omitindo na ficha 100 – Demais Documentos os números das
notas fiscais de entrada, o nome e o CNPJ dos prestadores de serviços e a
descrição desses mesmos serviços, que tratam se principalmente de propaganda
e publicidade e sobre os quais foram descontados os créditos das contribuições,
conforme pode ser verificado no Razão das contas contábeis 113220 – Pis a
Recuperar – Outros Créditos e 113221 – Cofins a Recuperar – Outros Créditos e na
resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 3.
Ademais, a aplicação da multa independe de dolo ou culpa. Isso porque a
relativização na aplicação da lei, nos termos sugeridos no recurso voluntário, não pode ser
acolhida em face da natureza objetiva da previsão do art.57 da MP no 2.158-35, de 2001:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei n°
12.873, de 2013)
[...] Ill - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei n° 12.873, de 2013)a) 3% (três
por cento), não inferior a R$ 100.00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de
terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.458 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720263/2017-18
9
omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei n° 12.873, de 2013)b) 1,5% (um
inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a RS 50,00 (cinquenta reais), do
valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa
física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta. (Incluída pela Lei n° 12.873, de 2013).
Portanto, conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que a autuação pelo
descumprimento da obrigação acessória independe de prova do prejuízo ao Fisco, pois quando o
Contribuinte não observa a norma que estabelece determinada obrigação acessória, instituída em
benefício da Fiscalização e da arrecadação tributárias, a imposição da penalidade legal é a
consequência natural. Portanto, o prejuízo à Fiscalização e ao erário é presumido por lei, não
sendo necessária sua comprovação no Auto de Infração.
Nesse sentido, o § 3o do artigo 113 do CTN é firme na determinação de que o
descumprimento da obrigação acessória implica a imposição da multa, como segue:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. (...)§ 3o A obrigação
acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária.
Em que pese os argumentos apresentados pela recorrente, a entrega dos arquivos
com informações inexatas, incompletas ou omitidas gera prejuízos à Fiscalização, pois as
informações lá declaradas não podem ser substituídas por outras declarações. Ademais, a entrega
das retificadoras que corrigiriam (total ou parcialmente) o problema inicialmente verificado
também não é motivo para exclusão da multa, pois, uma vez iniciada a ação fiscal, o benefício da
denúncia espontânea está afastado, nos termos do parágrafo único do artigo 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Portanto, o prejuízo presumido (presunção legal absoluta, nos termos do § 3o do
art. 113 do CTN) torna-se inconteste quando a Administração Tributária se vê obrigada a
movimentar seus recursos para investigar o Contribuinte que não cumpre adequadamente com
suas obrigações acessórias (parágrafo único do artigo 138 do CTN).
Assim, é primordial que as informações sejam apresentadas pelos Contribuintes de
forma escorreita, independentemente de seus efeitos sobre as obrigações principais. Tais
informações devem ser prestadas com um mínimo de confiabilidade, pois na era atual, do
processo eletrônico contendo milhões de informações, a alimentação dos dados deve ocorrer de
forma precisa. Ressaltando-se que sem as obrigações acessórias corretamente preenchidas na
EFD-Contribuições, a consecução da atividade tributária fica prejudicada. Isso porque as etapas de
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.458 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720263/2017-18
10
estudo, seleção e cobrança dos créditos tributários dependem fundamentalmente dessas
informações. E assim, a omissão, incorreção ou inexatidão na prestação das informações prejudica
a capacidade de selecionar e detectar eventuais indícios de irregularidades.
Conforme destacado pela DRJ, o eventual conhecimento por parte da SRFB das
informações prestadas com omissão, incorreção ou inexatidão não autoriza qualquer espécie de
abatimento no valor da multa. O artigo 57 da MP 2158-35/2001 que estabelece a penalidade em
litígio não possui previsão para abatimento do valor da multa. Observa-se que as informações
prestadas por outros meios não se confundem com aquelas que devem ser prestadas na EFD-
Contribuições. Por exemplo, enquanto na EFD Contribuições são declarados em detalhes todos os
fatos geradores das contribuições sociais, na Dacon são declaradas informações consolidadas,
totalizadas mensamente. Embora existam documentos que versem sobre os mesmos tributos, não
necessariamente suas informações são intercambiáveis na forma e no alcance do seu conteúdo.
Ademais a EFD-Contribuições passa por sistemas de controles para seleção e fiscalização que os
demais documentos não estão submetidos. A mesma reflexão é aplicável à relação DIPJ x ECD, ou
seja, declaração de consolidação não atende parte do dever de entregar declaração detalhada.
Ou seja, mesmo a eventual apresentação de planilhas e documentos de cálculos
durante a ação fiscal, em nada pode socorrer o Contribuinte, uma vez que a penalidade em
questão não pressupõe o desatendimento à intimação fiscal. Por conseguinte, tendo sido
entregue EFD Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas no prazo fixado
pela legislação, a penalidade é a medida que se impõe.
Portanto, não merece prosperar o argumento da recorrente quanto à suposta
ausência de prejuízo ao erário. Com efeito, o descumprimento de obrigação acessória
regularmente instituída pela legislação tributária, destinada a instrumentalizar a fiscalização e a
arrecadação, configura infração que independe da comprovação de dano ao erário. Nessas
hipóteses, uma vez verificada a inobservância da norma que impõe a obrigação acessória, impõe-
se a aplicação da penalidade prevista em lei, não sendo dado à Administração Tributária deixar de
aplicá-la ou afastar sua incidência.
Além disso, a recorrente defende que a aplicação da penalidade afronta aos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não-confisco.
Sobre o tema, é de se registrar que a multa regulamentar questionada foi imposta
pela autoridade a quo em observância aos preceitos legais que regem a matéria. Nesse sentido,
procurar afastá-las com base em suposta afronta aos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade ou da vedação ao confisco significa trazer ao debate matéria que foge à esfera da
competência do julgador administrativo, consoante o disposto no artigo 26-A do Decreto no
70.235/1972.
Dessa forma, no que se refere às alegações da recorrente fundadas em princípios
constitucionais e na suposta inconstitucionalidade da legislação aplicada, cumpre registrar que,
nos termos da Súmula CARF no 2, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) não detém
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.458 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720263/2017-18
11
competência para se pronunciar acerca da inconstitucionalidade de lei tributária. Assim, por se
tratar de matéria afeta ao controle de constitucionalidade, sua apreciação é reservada ao Poder
Judiciário, devendo a instância administrativa limitar-se à aplicação da legislação vigente.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 2214
DF CARF MF
Original